Tribunal: TJMT
Processo: 0001157-86.2008.8.11.0085
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001157-86.2008.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), VANDERLIN TORRES PINHEIRO - CPF: 124.966.181-15 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MARCOS BARTOLO SANCHEZ PEREZ - CPF: 328.059.001-97 (APELADO), KEZIA CORDEIRO ALVES - CPF: 061.912.981-61 (ADVOGADO), JOEL BORTOLASSI - CPF: 239.019.189-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO(S):

MARCOS BARTOLO SANCHEZ PEREZ

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS
DESCUMPRIMENTO DO ACORDO
. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA INÍCIO DO PRAZO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. EXTINÇÃO DO FEITO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fundada em Cédula de Produto Rural, após paralisação do feito por longo período posterior ao vencimento de acordo celebrado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de intimação pessoal do exequente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente; (
ii
) houve efetiva inércia apta a ensejar a prescrição; e (
iii
) é aplicável a Súmula 106 do STJ ao caso de prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente configura-se pela inércia do exequente após o término da causa suspensiva, sendo desnecessária a intimação pessoal para o início da contagem do prazo, exigindo-se apenas a observância do contraditório antes de sua decretação.

4. O prazo prescricional aplicável à Cédula de Produto Rural é trienal, nos termos da Lei nº 8.929/1994, iniciando-se com o vencimento da obrigação pactuada.

5. Verificada a paralisação do processo por aproximadamente cinco anos após o vencimento do acordo, resta caracterizada a inércia processual suficiente para a consumação da prescrição intercorrente.

6. Diligências tardias ou praticadas em processos distintos não têm o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional no feito executivo.

7. A Súmula 106 do STJ não se aplica à prescrição intercorrente, por tratar de hipótese diversa relacionada à demora na citação inicial por falha do aparato judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente independe de intimação pessoal do exequente para o início de sua contagem, exigindo-se apenas contraditório prévio à decretação. 2. A inércia do credor por prazo superior ao prescricional, após o término de causa suspensiva, enseja a extinção da execução. 3. A Súmula 106 do STJ não se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 921, § 4º e § 5º, e 924, V; Lei nº 8.929/1994, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.857.216/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.02.2022; Tema 566/STJ; Súmula nº 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move em face de MARCOS BARTOLO SANCHEZ PEREZ, processo nº 0001157-86.2008.8.11.0085.

A execução foi ajuizada em 12 de dezembro de 2008, lastreada em Cédula de Produto Rural Financeira nº 181.733, emitida em 04 de abril de 2005, com vencimento em parcela única em 24 de março de 2006, garantida por penhor cedular de primeiro grau sobre 230 cabeças de gado bovino da raça Nelore, localizadas na Fazenda Cabocla, município de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso.

Após regular processamento, com citação frutífera em 07 de junho de 2010 e penhora de 50 cabeças de gado em 15 de junho de 2010, avaliadas em aproximadamente R$ 92.000,00, as partes celebraram acordo em 29 de abril de 2011, homologado em 19 de setembro de 2011, ocasião em que o feito foi suspenso nos termos do artigo 792 do Código de Processo Civil de 1973 até o vencimento da obrigação pactuada.

Após tramite processual, o
juízo de origem,
oportunizando
o contraditório ao exequente, proferiu sentença em 11 de setembro de 2025, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, sem ônus para a parte exequente, em razão do princípio da causalidade
, conforme:

I.RELATÓRIO.

1.

Trata-se de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
proposta pelo
BANCO DO BRASIL
em face de
MARCOS BARTOLO SANCHEZ PEREZ
, ambos já qualificados nos autos.

2. Após a juntada do resultado positivo da consulta de ativos financeiros realizada, via
Sisbajud
, em nome da parte executada (id. 206146906),
esta
se manifestoupugnando pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (id. 206697795).

3. Instada a se manifestar, a parte exequente pugnou pelo prosseguimento do feito (id. 206943445).

4. Os autos vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Decido.

II.FUNDAMENTAÇÃO.

5. Analisando detidamente os autos do processo, verifica-se que se evidencia na hipótese o decurso do prazo para configuração da prescrição intercorrente.

5.1. Isso, pois, após decorrer o prazo em que a execução esteve suspensa enquanto pendia o acordo celebrado entre as partes e homologado pelo juízo, também houve o transcurso do prazo prescricional trienal.

5.2. O referido acordo foi firmado entre as partes em 28.04.2011 (id. 61639005 - fls. 70/74), sendo renegociada a dívida, mediante a previsão de pagamento em 6 parcelas, com o vencimento da primeira em 10.04.2012 e da última em 10.04.2016, o qual foi homologado em 19.09.2011, pela decisão que determinou a suspensão do andamento do feito nos termos do artigo 792 do CPC/1973 (correspondente ao artigo 922 do atual diploma processual vigente), até o vencimento do prazo convencionado.

5.3. Assim, enquanto ainda vigia o prazo de suspensão convencionado pelas partes (até o cumprimento da obrigação em 10.04.2016), não fluiu o prazo de prescrição intercorrente, afinal o processo não foi arquivado, nem suspenso, em razão da inexistência de bens penhoráveis, nos termos do art. 791, III, do CPC/1973, correspondente à redação originária do art. 921, III, do CPC/2015.

5.4. Após o escoamento do prazo para cumprimento do acordo, em 10.04.2016, os autos permaneceram mais de 5 anos aguardando o devido impulso da parte exequente, que ocorreu somente em 04.05.2021 (id. 61639006 - fl. 1).

5.5. Verifica-se, portanto, que o período de inércia da parte exequente é superior ao prazo prescricional aplicável, pois, em se tratando de dívida oriunda de cédula de produto rural, o prazo prescricional é trienal.

5.6. Nesse sentido:

Trata-se de ação de execução fundada em cédula de produto rural, cujo prazo prescricional é trienal, conforme dispõe o art. 70 do Decreto n° 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) e o artigo 206, §3°, VIII, do Código Civil.

(N.U 0000056-84.2004.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 14/10/2022,
Publicado
no DJE 14/10/2022).

5.7. Necessário esclarecer que não houve qualquer causa que suspendesse ou interrompesse a fluência da prescrição, durante tal período.

5.8. Afasto, inclusive, a alegação da parte exequente de que para a fluência da prescrição é necessária
a
sua intimação pessoal, pois o entendimento mais recente do C.STJ, ao qual me filio, é o de que não há necessidade de tal intimação para ocorrência da prescrição, pois não se trata de extinção por abandono da causa.

5.9. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC). 4.
Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.
5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6.
Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 7. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto.
9. Entendimento em sintonia com o novo Código de Processo Civil. 10. Revisão da jurisprudência desta Turma. 11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no arbitramento dos honorários advocatícios. 12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1522092/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015,
DJe
13/10/2015).

5.10. O reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e, portanto, medida de rigor.

III.DISPOSITIVO.

5.11. Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da
prescrição intercorrente
, o que faço com fundamento no artigo 924, inciso V, do CPC, sem ônus para a parte exequente, em razão do princípio da causalidade.

5.12. Nesse sentido:
"declarada a prescrição intercorrente por ausência delocalização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eisque, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e dacooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação.A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio dacausalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para oexequente" (REsp 1769201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
20/03/2019).

6. Sendo interposto recurso de apelação por alguma das partes,
INTIME-SE
a adversa, para, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões. Vencido, com ou sem elas,
ENCAMINHEM-SE
os autos do processo ao
E.TJMT
.

7. Conforme consta dos ids. 206518938 e 206519406, há valores pendentes na conta judicial, relacionados ao presente feito.

8. Após o trânsito em julgado,
DEFIRO
o levantamento dos valores depositados em juízo, pela parte executada.

8.1.
EXPEÇAM-SE
os alvarás para o levantamento dos respectivos valores.

9.
PROCEDA-SE
também à retirada da constrição judicial veicular, realizada via
Renajud
, no id. 204999241.

10. Após,
ARQUIVEM-SE
os autos, com as baixas, anotações e comunicações de praxe.

11.
CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

12. Intimações e diligências.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpôs recurso de apelação (ID. 343466413), sustentando, em síntese:

Da inexistência de prescrição intercorrente
,
aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e da necessidade de intimação pessoal do exequente para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente

Ao fim, r
equer a reforma integral da sentença, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o regular prosseguimento da execução, com a manutenção do bloqueio via SISBAJUD e da restrição via RENAJUD, bem como a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 343466418), pugnando pela manutenção integral da sentença no que tange ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

O recurso é tempestivo
e
o
preparo
foi recolhido
(ID.
343472351
).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO(S):

MARCOS BARTOLO SANCHEZ PEREZ

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação cível por
BANCO DO BRASIL S.A.
no qual aponta a inocorrência de
prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial
movida em face de
MARCOS BARTOLO SANCHEZ PEREZ
e
lastreada em Cédula de Produto Rural, considerando o período de inércia do exequente entre a suspensão do feito em razão de acordo celebrado entre as partes e a retomada das diligências executórias.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, sem ônus para a parte exequente, em razão do princípio da causalidade, determinando a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD e a retirada da constrição veicular realizada via RENAJUD.

O apelante argumenta que não houve paralisação injustificada do processo por sua parte, tendo realizado diligências sucessivas e reiteradas para a localização de bens penhoráveis, inclusive com uso de ferramentas modernas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Sustenta que a prescrição intercorrente somente se configura se comprovada a inércia do exequente por prazo superior ao prescricional e após a sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, o que não ocorreu no presente caso.

Alega que o entendimento consolidado no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça exige a intimação pessoal do exequente para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente.

Afirma que atos processuais foram praticados e interromperam o prazo prescricional, de modo que não se pode falar em inércia caracterizadora da prescrição.
Invoca a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

O apelado, por sua vez,
s
ustenta que a pretensão executiva é lastreada em Cédula de Produto Rural, cujo prazo prescricional para a ação executiva é de três anos, nos termos do artigo 10 da Lei nº 8.929/1994.

Argumenta que, após a suspensão do feito em 17 de dezembro de 2013, o prazo de um ano de suspensão legal se iniciou, findo o qual começou a correr o prazo da prescrição intercorrente, de modo que o prazo trienal da prescrição intercorrente começou a fluir em 17 de dezembro de 2014 e se consumou em 17 de dezembro de 2017.

Sustenta que a jurisprudência consolidada, especialmente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, é cristalina no sentido de que o prazo de um ano de suspensão do processo e o subsequente prazo da prescrição intercorrente iniciam-se automaticamente após o decurso do prazo de um ano de suspensão do processo, independentemente de nova intimação ao exequente acerca do fim do período de suspensão ou da ausência de bens.

Afirma que a intimação exigida pelo Código de Processo Civil de 2015 é para fins de contraditório, antes da decretação da prescrição, o que foi devidamente oportunizado pelo juízo.

Alega que a invocação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça pelo apelante é uma desesperada e inoportuna manobra para tentar confundir o juízo e desvirtuar o debate central sobre sua inércia na condução do processo executivo, pois a Súmula 106 trata da demora na citação inicial do réu, imputável a falhas dos mecanismos da Justiça, visando a proteger o autor diligente, enquanto o caso em tela discute a prescrição intercorrente, que se configura pela inércia do credor após a regular instauração do processo e sua paralisação, por tempo muito superior ao prazo prescricional aplicável.

Passo à análise das teses recursais.

1. Da inexistência de prescrição intercorrente, aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e da necessidade de intimação pessoal do exequente para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente

A controvérsia central do recurso reside na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente, considerando o período de inércia do exequente entre a suspensão do feito em razão de acordo celebrado entre as partes e a retomada das diligências executórias.

A execução foi ajuizada em 12 de dezembro de 2008, lastreada em Cédula de Produto Rural Financeira nº 181.733, emitida em 04 de abril de 2005, com vencimento em parcela única em 24 de março de 2006.

Após regular processamento, com citação frutífera em 07 de junho de 2010 e penhora de 50 cabeças de gado em 15 de junho de 2010, avaliadas em aproximadamente R$ 92.000,00
(ID.
343466372
– p. 49 a 58)
, as partes celebraram acordo em 29 de abril de 2011

(ID.
343466372
– p.
70
a
74
)
, homologado em 19 de setembro de 2011, ocasião em que o feito foi suspenso nos termos do artigo 792 do Código de Processo Civil de 1973 até o vencimento da obrigação pactuada.

O acordo celebrado entre as partes previa o pagamento em seis parcelas, com vencimento da primeira em 10 de abril de 2012 e da última em 10 de abril de 2016.

O processo permaneceu suspenso até o vencimento da última parcela do acordo, em 10 de abril de 2016.

Após essa data, o exequente somente se manifestou nos autos em 04 de maio de 2021, requerendo o desarquivamento dos autos
para cópias (ID.
343466373
– p. 1)
, ou seja, após o transcurso de aproximadamente cinco anos desde o vencimento da última parcela do acordo.

Registro, ainda, que a distribuição do cumprimento de sentença sob o número 1000006-14.2021.8.11.0085, mencionada pelo exequente em petição de 01 de julho de 2021, não obsta a fluência do prazo prescricional intercorrente na presente execução de título extrajudicial.

Trata-se de demandas autônomas, com objetos distintos, de modo que a movimentação processual em um feito não produz efeitos interruptivos ou suspensivos da prescrição em outro.

A prescrição intercorrente, conforme já exposto, configura-se pela inércia do credor no próprio processo executivo em que se busca a satisfação do crédito, não sendo afastada por diligências realizadas em ações diversas.

Portanto, a distribuição do cumprimento de sentença não tem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional intercorrente que já vinha fluindo desde 10 de abril de 2016, data do vencimento da última parcela do acordo celebrado entre
as partes, e que se consumou em 10 de abril de 2019, considerando o prazo trienal aplicável à Cédula de Produto Rural, nos termos do artigo 10 da Lei nº 8.929/1994.

É que a
pretensão executiva é lastreada em Cédula de Produto Rural, cujo prazo prescricional para a ação executiva é de três anos, nos termos do artigo 10 da Lei nº 8.929/1994, que dispõe: "
A execução da CPR será processada na forma do disposto nos
arts
. 585 e seguintes do Código de Processo Civil, prescrevendo o direito de propor a ação executiva em 3 (três) anos, contados da data de vencimento da cédula.
"

O instituto da prescrição intercorrente, previsto no artigo 921, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil, estabelece que, decorrido o prazo de suspensão do processo sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente, que corresponde ao mesmo prazo da prescrição da pretensão executiva originária.

No presente caso, o acordo celebrado entre as partes previa o pagamento em seis parcelas, com vencimento da última em 10 de abril de 2016.

A partir dessa data, o processo permaneceu paralisado, sem qualquer manifestação do exequente, até 04 de maio de 2021, quando requereu o desarquivamento dos autos.

Portanto, o período de inércia do exequente foi de aproximadamente cinco anos, superior ao prazo prescricional trienal aplicável à Cédula de Produto Rural.

O apelante sustenta que não houve paralisação injustificada do processo por sua parte, tendo realizado diligências sucessivas e reiteradas para a localização de bens penhoráveis.

Contudo, a análise da cronologia processual demonstra que, após o vencimento da última parcela do acordo em 10 de abril de 2016, o exequente somente se manifestou nos autos em 04 de maio de 2021, ou seja, após o transcurso de aproximadamente cinco anos.

Durante esse período, não há registro de qualquer diligência ou manifestação do exequente nos autos, o que caracteriza a inércia processual apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O apelante alega que realizou diligências sucessivas e reiteradas para a localização de bens penhoráveis, inclusive com uso de ferramentas modernas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Contudo, essas diligências foram realizadas apenas em 22 de julho de 2024, ou seja, mais de oito anos após o vencimento da última parcela do acordo e mais de três anos após a retomada do feito em maio de 2021.

Portanto, tais diligências não têm o condão de afastar a inércia processual verificada no período compreendido entre 10 de abril de 2016 e 04 de maio de 2021, que é o período relevante para a configuração da prescrição intercorrente.

O apelante sustenta que o processo não foi suspenso por inexistência de bens penhoráveis, mas sim em razão de acordo celebrado entre as partes, de modo que não se aplica o artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

Contudo, o fato de o processo ter sido suspenso em razão de acordo celebrado entre as partes não afasta a aplicação do instituto da prescrição intercorrente, uma vez que, após o vencimento da última parcela do acordo em 10 de abril de 2016, o exequente permaneceu inerte por aproximadamente cinco anos, sem promover qualquer diligência para a satisfação do crédito.

A suspensão do processo em razão de acordo celebrado entre as partes não impede a fluência do prazo prescricional intercorrente, uma vez que, após o vencimento da obrigação pactuada, o exequente tem o dever de promover as diligências necessárias para a satisfação do crédito.

A inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável caracteriza a prescrição intercorrente, independentemente do motivo da suspensão do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO
REGULAR .
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da
agravante .
2. Na vigência do novo Código Civil, é quinquenal o prazo prescricional para pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. 3. Incidência da prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73 quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do
art
. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 4. Não localizado o devedor ou inexistindo bens passíveis de penhora, "o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano".
5 .
A configuração da prescrição intercorrente independe da intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, entretanto, deve sempre ser respeitado o contraditório. 6. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1857216 PR
2021/0076326-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/03/2022)

O artigo 921, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil estabelece que, nas hipóteses de suspensão do processo previstas nos incisos I, II e III do caput, o juiz suspenderá o processo por até um ano, podendo prorrogar esse prazo por igual período.

O parágrafo quarto do mesmo artigo estabelece que, decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

No presente caso, o processo foi suspenso em razão de acordo celebrado entre as partes, com vencimento da última parcela em 10 de abril de 2016.

Após essa data, o exequente permaneceu inerte por aproximadamente cinco anos, sem promover qualquer diligência para a satisfação do crédito.

Portanto, o prazo prescricional intercorrente começou a fluir em 10 de abril de 2016 e se consumou em 10 de abril de 2019, considerando o prazo trienal aplicável à Cédula de Produto Rural.

O apelante somente se manifestou nos autos em 04 de maio de 2021, ou seja, mais de dois anos após a consumação da prescrição intercorrente.

Portanto, a pretensão executiva do apelante foi fulminada pela prescrição intercorrente, não havendo mais interesse jurídico no prosseguimento da execução.

A sentença recorrida reconheceu corretamente a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, determinando a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD e a retirada da constrição veicular realizada via RENAJUD.

O apelante
, ainda,
invoca a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Contudo, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça trata da prescrição da pretensão executiva em sua fase inicial, quando há demora na citação do devedor por motivos inerentes ao aparelho judicial.

No presente caso, a execução foi devidamente ajuizada e o processo suspenso em razão de acordo celebrado entre as partes.

O que se discute é a prescrição intercorrente, que se opera pela inércia do credor após a suspensão do processo e a sua paralisação, sem movimentação efetiva para a satisfação do crédito.

A prescrição intercorrente e a prescrição da pretensão executiva em sua fase inicial são institutos distintos, com pressupostos e consequências jurídicas diversas.

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica à prescrição intercorrente, uma vez que
esta
se configura pela inércia do credor após a suspensão do processo, e não pela demora na citação do devedor por motivos inerentes ao aparelho judicial.

No presente caso, a execução foi devidamente ajuizada em 12 de dezembro de 2008, com citação frutífera em 07 de junho de 2010 e penhora de 50 cabeças de gado em 15 de junho de 2010.

Portanto, não há qualquer demora na citação do devedor por motivos inerentes ao aparelho judicial.

O que se verifica é a inércia do exequente após o vencimento da última parcela do acordo celebrado entre as partes em 10 de abril de 2016, sem promover qualquer diligência para a satisfação do crédito até 04 de maio de 2021, ou seja, por aproximadamente cinco anos.

A aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso seria inadequada e contrária à finalidade do instituto da prescrição intercorrente, que visa a evitar a perpetuação de processos executivos paralisados por inércia do credor, garantindo a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional.

O apelante sustenta, ainda, que a prescrição intercorrente somente se configura se comprovada a inércia do exequente por prazo superior ao prescricional e após a sua intimação pessoal para dar andamento ao feito.

Contudo, conforme já exposto, o Código de Processo Civil estabelece que, decorrido o prazo de suspensão do processo sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

O dispositivo não exige intimação pessoal do exequente para o início da contagem do prazo prescricional, mas apenas para o exercício do contraditório antes da decretação da prescrição, conforme previsto no parágrafo quinto do mesmo artigo.

No presente caso, o juízo de origem oportunizou o contraditório ao exequente, que se manifestou nos autos em 04 de setembro de 2025, pugnando pelo prosseguimento do feito e sustentando a inexistência de prescrição.

Portanto, o contraditório foi devidamente observado, não havendo qualquer vício processual a ser sanado.

A exigência de intimação pessoal do exequente para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente não encontra amparo no Código de Processo Civil de 2015, nem na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A interpretação do apelante, no sentido de que a prescrição intercorrente somente se configura após a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, esvaziaria o instituto da prescrição intercorrente e permitiria a perpetuação de processos executivos paralisados por inércia do credor, contrariando a finalidade do instituto e os princípios da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional.

Portanto, a tese do apelante no sentido da inaplicabilidade da prescrição intercorrente ao presente caso não merece acolhida, devendo ser mantida a sentença recorrida que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

A questão relativa aos honorários advocatícios de sucumbência em primeira instância não foi objeto de recurso pelo apelado, de modo que não integra o objeto da presente apelação.

Eventual modificação da sentença recorrida nesse ponto dependeria d
e Recurso de Apelação após a rejeição do
s embargos de declaração opostos pelo apelado, o que não ocorreu.

Portanto, a questão relativa aos honorários advocatícios de sucumbência em primeira instância não
pode ser conhecida
nesta sede recursal
.

Quanto aos honorários advocatícios recursais, o artigo 85, parágrafo
11
, do Código de Processo Civil estabelece que "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

No presente caso, o recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. foi integralmente improvido, devendo ser mantida a sentença recorrida que
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução com resolução de mérito.

Portanto, o apelante é sucumbente no recurso, devendo arcar com os honorários advocatícios recursais.

Contudo, a fixação dos honorários advocatícios recursais depende da prévia fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em primeira instância, o que não ocorreu na sentença recorrida, que consignou a extinção da execução "sem ônus para a parte exequente, em razão do princípio da causalidade".

Portanto, a fixação dos honorários advocatícios recursais fica prejudicada
, visto que não houve pedido de reforma pela via recursal pela Apelada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a
r.
sentença recorrida que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil
.

Sem majoração dos honorários ante a não fixação no 1º grau.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026